Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716725-76.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TALITA DE SOUSA CIRINO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que seria incabível a condenação do ora recorrente no pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que a parte adversa foi patrocinada pela Defensoria Pública. 2. Ocorre que os honorários advocatícios foram fixados pela e. Terceira Turma Recursal no Acórdão de no 1149613 (ID 7190084), contra o qual não se insurgiu o Distrito Federal, vindo a transitar em julgado. 3. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.". 4. A coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo. 5. Dessa forma, não há como acolher a irresignação do Distrito Federal. 6. Destaca-se que, muito embora esteja em curso recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional (RE 1.140.005), não houve específica determinação de sobrestamento dos feitos afetos ao tema. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Sem custas e sem honorários advocatícios. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. ” O Distrito Federal sustenta violação dos artigos 5o, inciso XXXVI; 25; 37, caput; e 134, § 2o e § 3o, da Constituição Federal, sob argumento de ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, por comprometer o orçamento público e atingir a autonomia legislativa do Distrito Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada (fixação de honorários em desfavor da Defensoria Pública do DF), embora tenha tido sua repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002)[1], não tem o condão de deferir o processamento do presente recurso extraordinário. Isso porque consignado no acórdão recorrido estar a discussão sobre os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto não fora objeto de recurso inominado na fase de conhecimento e impugnada apenas na fase de cumprimento de sentença. Não se desconhece que o caráter vinculante das decisões do STF (em controle concentrado e difuso) transcende a própria formação da coisa julgada, todavia, a Suprema Corte, ao julgar o RE 611503 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e do art. 535, § 5o, do CPC, e firmou entendimento no sentido de que, para a harmonização entre a primazia da Constituição e a garantia da coisa julgada, alguns requisitos são necessários, conforme a ementa ora transcrita: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” Percebe-se, pois, não ser este o caso dos autos, porquanto ainda não houve reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da matéria objeto do presente recurso extraordinário pelo STF, o que possibilitaria a desconstituição da coisa julgada na hipótese ora examinada. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a coisa julgada sobre o tema dos honorários da Defensoria Pública e, assim, o caráter infraconstitucional da questão, razão pela qual não cabe sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. [1] “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Brasília, 1 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito